Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – TRATAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM CLÍNICA PARTICULAR - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS REFERIDOS VALORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida nas razões recursais, relacionada à ilegitimidade passiva, confunde-se com o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – TRATAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM CLÍNICA PARTICULAR - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS REFERIDOS VALORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida nas razões recursais, relacionada à ilegitimidade passiva, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, não há suficiente demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos da Municipalidade e o resultado alcançado. 3. Pretensão ao ressarcimento das respectivas despesas médicas, dirigida ao Ente Público Municipal, rejeitada. 4. Os problemas verificados no atendimento ocorreram no nosocômio, sob a administração do Estado, de tal sorte que é inviável a condenação do Município ao ressarcimento pecuniário postulado na petição inicial. 5. Danos materiais, passíveis de reconhecimento e indenização, não caracterizados. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002387-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24977 - AL
Registro: 2020.0000154156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002387-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, é apelado OSVALDO
BORGES DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-28.2019.8.26.0576 -Voto no 24977 - AL
2
VOTO No 24977
APELAÇÃO No 1002387-28.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE: Prefeitura do Município de São José do Rio Preto
APELADO: Osvaldo Borges de Sales (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marco Aurélio Gonçalves
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO TRATAMENTO
MÉDICO
E
HOSPITALAR
-
DESPESAS
MÉDICAS
REALIZADAS EM CLÍNICA PARTICULAR - PRETENSÃO
AO RESSARCIMENTO DOS REFERIDOS VALORES A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar,
arguida nas razões recursais, relacionada à ilegitimidade passiva,
confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com
a matéria de fundo. 2. No mérito, não há suficiente demonstração
do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível
nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos
da Municipalidade e o resultado alcançado. 3. Pretensão ao
ressarcimento das respectivas despesas médicas, dirigida ao Ente
Público Municipal, rejeitada. 4. Os problemas verificados no
atendimento ocorreram no nosocômio, sob a administração do
Estado, de tal sorte que é inviável a condenação do Município ao
ressarcimento pecuniário postulado na petição inicial. 5. Danos
materiais, passíveis de reconhecimento e indenização, não
caracterizados. 6. Ação de procedimento comum, julgada
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença,
reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado
inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 160/163, que julgou procedente a ação de procedimento
comum, para condenar a parte ré, ao ressarcimento das respectivas despesas
médicas, a título de indenização por danos materiais. A parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-28.2019.8.26.0576 -Voto no 24977 - AL
3
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, merece
provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário
manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
ressarcimento das despesas médicas, assumidas pela parte autora, em clínica
particular, para o tratamento da respectiva saúde, a título de indenização por
danos materiais.
Inicialmente, a questão preliminar, arguida nas razões
recursais, relacionada à ilegitimidade passiva, confunde-se com o mérito da
lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-28.2019.8.26.0576 -Voto no 24977 - AL
4
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. Não há suficiente demonstração do direito ora
postulado e, tampouco, do necessário e imprescindível nexo de causalidade,
entre os fatos, a conduta dos agentes públicos e o resultado alcançado, para a
caracterização dos reclamados danos materiais, passíveis de reconhecimento e
reparação.
Isso porque, a parte autora foi submetida ao atendimento
inicial adequado e satisfatório, no mesmo dia da ocorrência do acidente de
trânsito, mediante a observância da respectiva competência da ré, tendo sido
encaminhada, incontinenti, ao Hospital de Base de São José do Rio Preto,
para o necessário procedimento cirúrgico (fls. 30).
Aliás, a transferência da parte autora àquele Hospital
Estadual, providenciada pelos respectivos familiares, não permite o
reconhecimento da negligência da Administração Pública Municipal. Afinal,
a parte autora, ao que parece, seria removida no dia subsequente ao
atendimento médico acima mencionado (fls. 4).
Na realidade, os problemas verificados no atendimento
médico e hospitalar, ocorreram no nosocômio sob a administração do Estado,
de tal sorte que é inviável a condenação do Município ao ressarcimento
pecuniário postulado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-28.2019.8.26.0576 -Voto no 24977 - AL
5
Outrossim, não há comprovação da ocorrência de falha
na prestação do serviço público Municipal, nos termos do disposto no artigo
373, I, do CPC/15. E mais. A delonga consignada no r. pronunciamento
jurisdicional ora impugnado (fls. 161/162) decorre, a bem da verdade, dos
eventos verificados no âmbito Estadual.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos exatos
termos da fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte
autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, no valor de R$2.500,00, atento ao
disposto no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/15, sem que isso implique, note-se,
na inobservância dos parâmetros contidos nas respectivas alíneas do § 2o do
mesmo dispositivo legal. O referido montante remunera com dignidade,
razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que participou da lide.
E, observar-se-á, com relação ao adimplemento, a regra do artigo 98 do
CPC/15.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator